Tribunal: TJES
Processo: 0005699-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005699-96.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005699-96.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);
(iii) examinar a correção da fração de 1/6 aplicada na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado n.º 35664374, Auto de Apreensão n.º 403.3.12781/2018, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Pericial n.º 5.238/2018, que atestam a natureza ilícita da droga apreendida — 27 buchas de maconha.

A autoria também se mostra suficientemente demonstrada, considerando os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares Leonardo Simões Gonçalves e Juliano Kapiski Zache, que relataram a apreensão do acusado em local conhecido pelo intenso tráfico, portando porções de maconha em seu bolso e em uma sacola.

Os depoimentos de agentes públicos possuem pleno valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova e não infirmados por evidências concretas de má-fé ou abuso, conforme reiterado entendimento desta Corte (TJES, Apelação nº 0002278-74.2018.8.08.0056, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 11/11/2019).

A alegação de que o réu seria apenas usuário mostra-se isolada e inverossímil, não havendo nos autos indício que ampare essa versão, sendo certo que a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão revelam finalidade de mercancia ilícita, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais do tipo penal, como o ato de “trazer consigo”, para configurar o delito, independentemente da comprovação do comércio direto.

A coexistência das figuras de usuário e traficante é possível, não sendo a alegada condição de usuário suficiente para afastar a tipicidade da conduta quando demonstrada a intenção de comercializar.

Quanto à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação da fração de 1/6 está devidamente fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, bem como nas circunstâncias da apreensão, observando-se a discricionariedade do magistrado, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no RHC 207.986/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJe 13/02/2025).

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, e a dosimetria da pena atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou descompasso com os elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais são provas válidas e idôneas quando coerentes entre si e compatíveis com as demais evidências do processo.

A caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva comercialização, bastando a posse da droga para fins de mercancia, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam o intuito de tráfico.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado é matéria sujeita à discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33,
caput
, e §4º;
Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0002278-74.2018.8.08.0056, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 11/11/2019;
TJES, Apelação Criminal nº 016170019190, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 18/11/2020, DJe 27/11/2020;
STJ, AgRg no RHC nº 207.986/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJe 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005699-96.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
,
objetivando a reforma da sentença, oriunda da 1ª Vara Criminal de Serra, que a condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de março de 2018, o denunciado foi flagrado, trazendo consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Denunciado, ao fim da instrução criminal o apelante foi condenado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como pela imposição da fração máxima quanto ao tráfico privilegiado.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no Boletim Unificado n.º 35664374, no Auto de Apreensão n.º 403.3.12781/2018, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, bem como no Laudo Pericial n.º 5.238/202018.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada, considerando a prova testemunhal, bem como os demais elementos constantes dos autos.

Ressalto a impossibilidade da oitiva do apelante em Juízo, tendo sido declarada a sua revelia, uma vez que o mesmo não foi encontrado no endereço fornecido nos autos.

O Policial Militar, Leonardo Simões Gonçalves, que participou da prisão do acusado, confirma as declarações prestadas na esfera policial, relatando que a guarnição estava em patrulhamento quando avistou o acusado em um terreno baldio, em local de intenso tráfico, mexendo em uma sacola de cor azul.

Informa ainda, que ao procederem à abordagem do recorrente foram encontradas em seu bolso 03 buchas de maconha e na referida sacola, outras 24 porções do mesmo entorpecente.

Corroboram as declarações acima transcritas, o depoimento do também policial, Juliano Kapiski Zache.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos policiais, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Por outro lado, o recorrente, ao ser ouvido ainda na fase policial, nega a traficância e, em suas razões de recurso, apresenta versão pouco crível, de que seria apenas usuário de drogas. Explicação que mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que a substância apreendida certamente destinava-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação de sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que o apelante guardava drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. A apreensão se deu em razão de denúncia anterior, sendo encontrada na casa do apelante grande quantidade de crack, incompatível com o mero uso; em local escondido e devidamente embaladas em porções de diferentes tamanhos, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 3. O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que, independente da propriedade e da motivação, a simples conduta de possuir em sua residência arma de fogo de uso permitido, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. 4. O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado em preponderância em relação ao artigo 59 do CP e autoriza a exasperação da pena-base. 5. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, além do paciente responder a outra ação criminal - possuindo um mandado de prisão em aberto, as armas apreendidas demonstram dedicação a atividades criminosas. 6. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170019190, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Passo à análise do pedido relativo à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo.

Na terceira fase do cálculo das penas, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em relação a qual a defesa se insurgiu quanto à fração de 1/6 empregada pelo douto magistrado sentenciante.

Como bem demonstrado pelos doutos representantes Ministeriais tanto de no primeiro quanto no segundo grau, deve-se considerar a discricionariedade conferida ao magistrado,
“dentro da qual optará pela fração que, segundo sua avaliação e de acordo com os elementos constantes do processo, melhor corresponda às expectativas de reprovação e prevenção do crime”.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a minoração da reprimenda prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ponderada entre 1/6 e 2/3 de redução de pena, permite a discricionariedade do magistrado para optar pela adequada fração a ser aplicada no caso concreto.

Sendo assim, levando-se em conta a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as condições em que se deu a apreensão do entorpecente, correta a decisão ora vergastada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas na modulação da fração do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na fixação da pena-base. [...] (STJ - AgRg no RHC: 207986 PE 2024/0443195-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025).

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.